Tribunal: STF
Processo: ARE 870367
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF.



    1. A parte agravante não apresentou as razões que ensejaria a reforma da decisão agravada Incidência da Súmula 284/STF.



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.